Tribunal: STF
Processo: HC 258375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 958.908/SP, assim ementado (eDOC 7):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do egrégio Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, em que se buscava a desclassificação da condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para porte de droga para consumo próprio (art. 28 da mesma Lei). O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, já com trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio para desclassificar condenação por tráfico de drogas para porte para consumo próprio, diante da alegada insuficiência probatória e suposto constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    4. A pretensão defensiva de desclassificação da conduta exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.



    5. O acórdão condenatório reconheceu a prática de tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a apreensão de 55 eppendorfs de cocaína, a quantia em dinheiro de origem não justificada e os depoimentos de policiais em juízo, afastando a hipótese de consumo pessoal. 



    6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem de ofício nem a modificação da decisão agravada. 



    IV. TESE E DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    2. A desclassificação da condenação por tráfico para porte para uso pessoal exige análise aprofundada do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. A existência de condenação baseada em elementos concretos, como apreensão de droga fracionada e depoimentos testemunhais, afasta a alegação de constrangimento ilegal.



    Narram as impetrantes, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, condenação mantida em sede de apelação; b) o constrangimento ilegal decorre da insuficiência probatória para a imputação de tráfico de drogas, uma vez que os policiais apenas avistaram o paciente agachado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordando-o logo depois em um bar, em posse apenas de pequena quantia em dinheiro; c) somente após a abordagem, os policiais encontraram uma meia com droga, contendo 9,68g de cocaína, sem vínculo direto com o paciente, em local em que havia outras pessoas, inclusive usuários de droga; d) não havia denúncias anônimas ou mesmo informações em desfavor do paciente; e) havendo dúvida razoável sobre o papel do paciente na dinâmica relatada, bem como o contexto de mercancia, a situação deve ser solucionada em seu favor.



    Em razão do exposto, pugnam pela desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, como no presente caso.



    3. No caso dos autos, o constrangimento ilegal pode ser reconhecido de pronto.



    3.1. Com efeito, embora, a rigor, a impetração não comporte conhecimento, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, verifico hipótese de ilegalidade aferível de pronto, a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via eleita. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente.



     Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



     Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime. 



     Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    3.2. No caso concreto, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque “no dia 31 de outubro de 2.023, por volta de 19h42min, na Avenida 25, nº 2.022, bairro João Vacaro, nesta cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco) porções de “cocaína”, com peso líquido aproximado de 9,680 g (nove gramas e seiscentos e oitenta miligramas), conforme laudo pericial de fls. 09/11, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constando que policiais militares realizavam patrulhamento quando passaram pela Avenida 25, nº 2.022, bairro João Vacaro, e avistaram o réu, pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, agachado em uma praça. Ao avistar a viatura, BRUNO se levantou e saiu caminhando em direção a um bar, oportunidade em que, após ingressar no estabelecimento, jogou algo em direção ao proprietário. Os policiais apuraram que o objeto jogado pelo denunciado era a quantia de cinquenta e cinco reais em dinheiro. No local onde BRUNO fora inicialmente visto agachado, os agentes públicos encontraram uma meia de cor preta, no interior da qual havia as drogas acima descritas”.



    A sentença condenatória entendeu comprovadas a autoria e a materialidade do delito, especialmente com base no relatório de investigação e na prova oral colhida em audiência.



    Nesse contexto, destaca-se o depoimento dos agentes policiais envolvidos na abordagem em questão (eDOC 4, p. 2-3):



    “[...] a testemunha DANIEL HENRIQUE COSTA ÂNGELO, policial militar, declarou que realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram um indivíduo agachado na praça, mexendo em algo; ao ver a viatura ele saiu andando, nervoso, foi sendo observado e viram que ele entrou num bar e viram quando ele dispensou algo em cima do balcão do bar; foram aborda-lo com ele nada de ilícito havia; o dono do bar declarou que Bruno jogou dinheiro em cima do balcão, tudo foi apreendido; ele foi indagado sobre o dinheiro, estava nervoso, nada declarou; foram ao local onde ele foi visto mexendo e lá havia uma meia preta e dentro dela 55 pinos de cocaína; ele nada declarou; lidos seus direitos; foi conduzido ao distrito policial, onde ratificada a voz de prisão; faz constar que dois ou três dias antes o Bruno havia sido pego com uma moça, com droga, foi conduzido à Delegacia mas acabou sendo liberado. 



    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha GUILHERME ANTONIO PEREIRA BARBOSA, policial militar, o qual destacou que o réu foi vista agachado na praça; deslocou-se até o bar quando viu a polícia e jogou algo no balcão; no local em que ele estava agachado havia drogas que foram apreendidas; não lembra a quantidade de dinheiro, mas estava trocado; a quantidade de droga não se lembra, mas estavam numa meia que estava enterrada num mato na praça; ele foi visto agachado e ao ver a viatura ele saiu; a meia estava no meio desse mato, escondida; o réu foi abordado mas antes ele jogou o dinheiro no balcão do bar; não foi o depoente quem fez a busca pessoal no réu, mas acredita que com ele não havia droga, só no local em que visto agachado, na praça; o lugar é um ponto de venda de drogas conhecido na cidade; acha que havia outras pessoas no bar, mas aparentemente não estavam com o réu”.



    As testemunhas de defesa, por sua vez, presenciaram os fatos apenas dentro do bar, quando o acusado foi abordado pelos policiais. Segundo DIEGO BRAGA OLIVEIRA “havia mais usuários no local; estava dentro do bar, esperando o lanche ficar pronto; os policiais chegaram e prenderam o Bruno; já estava no bar aguardando o lanche quando a polícia chegou; o Bruno estava escolhendo alguma coisa na geladeira, escolheu e quando foi pagar a polícia chegou e o prendeu; não viu se Bruno jogou dinheiro no balcão do bar; o Bruno foi abordado dentro do bar e colocado no carro e deram a volta no quarteirão; na calçada de fora havia outras pessoas; o bar fica em frente à praça, e costuma ser frequentada por usuário de drogas”(eDOC 4, p. 3).



    A partir do que se extrai dos relatos, não restou devidamente demonstrado que o paciente praticou o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, devendo-se, por isso, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, absolvê-lo.



    Com efeito, destaco que os policiais apenas avistaram o acusado agachado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - onde, conforme narrado pelas testemunhas, havia outras pessoas, inclusive usuários de drogas - e entrando no bar após avistar a viatura. Nenhuma droga foi encontrada em sua posse, tampouco foi visualizada qualquer situação típica de mercancia. A droga apreendida foi posteriormente localizada escondida “no mato”, em uma meia.



    Portanto, à vista dos depoimentos prestados, não há elementos suficientes e seguros para afirmar que o paciente tinha drogas em depósito, para fins de tráfico, como constou na denúncia.



    Ademais, tampouco potencializo os demais argumentos remanescentes na sentença relacionados ao fato de que o acusado é reincidente em tráfico de drogas, está em fase de execução de pena por recente condenação e responde a inquérito policial também por tráfico, o que demonstraria seu envolvimento na atividade delitiva, de modo “a respaldar as declarações dos policiais” e “a indicar que o réu vem dando motivos para que a polícia militar seja vigilante quando o vê pelas ruas”.



    O STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas (HC 151.431, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018), de modo que, por iguais razões, não há como admitir que meras suspeitas acerca da dedicação do paciente ao tráfico, motivem sua condenação no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, notadamente se o cenário do flagrante delito é duvidoso, como no caso dos autos. 



    Por fim, vale ressaltar que a menção ao “histórico de envolvimento com tráfico de drogas”, em igual medida, em nada repercute, haja vista o nítido tangenciamento de tal fundamento com uma perspectiva de direito penal do autor e ainda ofensiva ao princípio da intranscendência da pena.



    Dessa forma, à vista da fragilidade probatória revelada nos autos, não podem as instâncias ordinárias atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público. Nesse sentido: HC 84.580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25.08.2009 e AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20.03.2018. 



    Como consequência, deve o ora paciente ser absolvido, ante a insuficiência probatória revelada nos autos. 



    4. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para ABSOLVER o paciente BRUNO DE PAULA RODRIGUES quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, outrossim, o TJSP e STJ, encaminhando-lhes cópia da presente decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente